Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIO DO FORO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA.
1. Não pode o autor/consumidor escolher foro diverso daqueles legalmente previstos, sem qualquer justificativa, sob pena de desvirtuar as regras de competência e ofender o princípio do juiz natural
2. Sendo hipótese disciplinada pelas normas consumeristas, de ordem pública e competência absoluta, afasta-se a aplicação a Súmula n. 33 do STJ, ficando o juiz autorizado a declinar da competência de ofício, remetendo os autos ao domicílio do consumidor. Precedentes do c. STJ.
3. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.